Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. VERIFICADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora-agravante sustenta omissão no acórdão, tendo em vista ter deixado de observar que o recurso de apelação da parte ré deveria ser intempestivo.
2. Ainda que não conhecidos os embargos de declaração, tempestivamente opostos e não manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito do recurso implica na interrupção do prazo para a interposição de apelação.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.